Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013144-46.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Gláucio Araújo de Souza
Paciente: Douglas Fernando de Oliveira Araújo
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza, em benefício de Douglas Fernando de Oliveira Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa.
Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto o magistrado sentenciante aplicou o regime mais gravoso, levando a efeito as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, sem, contudo, apresentar motivação concreta.
Aduz, nesse ponto, que não há falar em antecedentes criminais, uma vez que meros procedimentos criminais em andamentos não se prestam para este fim, consoante os termos da Súmula 444/STJ, e acrescenta que o magistrado singular violou o disposto nas Súmulas 718 e 719/STF.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que – em observância ao disposto no artigo 33, “b”, do Código Penal, e, sobretudo, ante a primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como pela ínfima quantidade de drogas apreendida –, seja estabelecido o regime inicial semiaberto.
No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se a concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que seja estabelecido o regime inicial semiaberto ao paciente Douglas Fernando de Oliveira Araújo – condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado – ao argumento, em síntese, de que “a sentença de piso não fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso do o que era cabível” (Id 47126997).
Prefacialmente, importante elucidar que a via estreita do habeas corpus não comporta ampla dilação probatória, precipuamente no que diz respeito à matéria a ser tratada em eventual recurso de apelação, exceto em casos excepcionais, quando verificado, de plano, que o paciente sofre evidente constrangimento ilegal – o que é o caso dos autos.
Com efeito, vejo que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação adequada ao aplicar o regime inicial fechado ao paciente, pois levou a efeito as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sopesadas em seu desfavor, dentre elas a culpabilidade, conduta social e personalidade, e a natureza e quantidade de drogas apreendidas (art. 42, Lei n. 11.343/2006) nos seguintes moldes:
“(...) Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal no 1138-34.2019.811.0008 – Código: 148204 (Tráfico de Drogas)) e na Comarca de Cuiabá (Ação Penal n° 610-97.2016.811.0042 – Código: 425473 (Roubo Majorado); Ação Penal n° 12894-40.2016.811.0042 – Código: 436579 (Receptação)). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 17g de Cocaína, 0,79g de Maconha), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).”
A situação é análoga a outras que já me foram submetidas à análise, provenientes de sentenças proferidas pela mesma autoridade judiciária apontada como coatora, a exemplo do habeas corpus n. 1013142-76.2020, no qual, no dia 22 de junho transato, concedi a liminar vindicada.
No caso em apreço, assim como naquele mencionado writ, vejo que o magistrado claudicou na fundamentação apresentada, pois, no tocante à culpabilidade, reportou-se à colaboração do paciente “para o problema social gravíssimo que é a traficância”, resultado inerente ao tipo penal; quanto à conduta social e à personalidade, valeu-se da mera existência de processos em curso, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, apesar de mencionar a natureza e quantidade da droga, trata-se, na realidade, da apreensão de apenas 17g de cocaína e da ínfima quantidade de 0,79g de maconha.
Segue o entendimento desta Corte:
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5o, INCISO XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – REVISÃO PROCEDENTE. Conquanto as circunstâncias e os motivos do crime tenham sido valoradas em desfavor do réu na dosimetria da sanção basilar, a fixação de regime inicial de cumprimento mais severo do que a pena definitiva permitir exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria. Tratando-se de réu primário e não ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea, ofende o disposto no art. 5o, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (TJ/MT, Revisão Criminal n. 1010088-39.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.11.2019; data da publicação: 21.11.2019).
Dessarte, mantenho o entendimento de que, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, vejo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando inserto no artigo 93, IX, da Constituição da República, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
Assim, impõe-se a concessão da ordem, em caráter liminar, para fazer cessar a ilegalidade até o julgamento definitivo do vertente habeas corpus.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de Douglas Fernando de Oliveira Araújo, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto.
Comunique-se o impetrado pelo meio mais célere disponível, bem como, solicitem-se as necessárias informações judiciais.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator